Tribunal: STF
Processo: ADI 7723
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDAS CAUTELARES NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 7721 E 7723. DIREITO CONSTITUCIONAL. NOVO MARCO REGULATÓRIO DAS APOSTAS DE QUOTA FIXA (“Bets”). LEI Nº 14.790/2023. IMPACTOS DA PUBLICIDADE DE APOSTAS NA SAÚDE MENTAL, SOBRETUDO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ASSIM COMO NOS ORÇAMENTOS FAMILIARES, ESPECIALMENTE DE PESSOAS BENEFICIÁRIAS DE PROGRAMAS SOCIAIS E ASSISTENCIAIS. ALEGADAS OFENSAS AOS ARTIGOS 1º, INCISOS III E IV; 6º; 170, CAPUT, INCISO IV E PARÁGRAFO ÚNICO; 174, CAPUT; 196; 197; 227, CAPUT. FUMUS BONI IURIS. EVIDÊNCIAS DOS IMEDIATOS, RELEVANTES E DELETÉRIOS IMPACTOS EM CURSO, DECORRENTES DE PROTEÇÃO INSUFICIENTE. PERICULUM IN MORA. PROVÁVEL AGRAVAMENTO DO CENÁRIO PELA INAPLICAÇÃO DE NORMAS JÁ EDITADAS. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA, AD REFERENDUM DO PLENÁRIO. 



    DECISÃO: Trata-se de duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, com pedidos de medidas cautelares, ajuizadas em face da integralidade da Lei n. 14.790, de 29 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a modalidade lotérica denominada aposta de quota fixa e dá outras providências. 



    As ações diretas são as seguintes: 



    (i) ADI 7.721, ajuizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) em 24.09.2024, a mim distribuída na mesma data, por prevenção à ADI 7.640; e



    (ii) ADI 7.723, ajuizada pelo Partido Solidariedade em 28.09.2024, a mim distribuída em 30.09.2024, também por prevenção à ADI 7.640.



    Na petição inicial da ADI 7.721, a CNC alegou violação aos artigos art. 1º, inciso IV, 170, caput, 174, caput, 196, 227, caput, da Constituição Federal, em síntese com base nos seguintes argumentos (Doc. 1):



    (i) “a Lei n.º 14.790, de 29 de dezembro de 2023, ao contribuir de forma considerável com o endividamento das famílias acaba por violar os princípios constitucionais fundamentais do valor social do trabalho e da livre iniciativa, ambos consubstanciados no art. 1.º, inciso IV, da Constituição Federal.” (P. 14)



    (ii) “A ausência de políticas e regras bem definidas quanto à prevenção e o combate ao jogo compulsivo, com vistas a evitar o superendividamento das famílias, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, trouxeram instabilidade econômica que, em verdade, vem causando verdadeiro retrocesso no desenvolvimento nacional” (P. 19)



    (iii) “a Lei n.º 14.790, de 29 de dezembro de 2023, ao deixar de criar ferramentas e políticas mais efetivas de combate e prevenção à prática compulsiva do jogo, expõe os apostadores aos efeitos maléficos causados pelo transtorno do jogo patológico, bem como viola o art. 196, da Constituição Federal de 1988.” (P. 22)



    (iv) “muito embora a Lei n.º 14.790/23 estabeleça regras restritivas de publicidade e divulgação, (...) tais regras não são suficientes para impedir o acesso de crianças e adolescentes ao jogo de apostas online, hipótese que viola o disposto no art. 227, caput, da CF/88. (...) a Lei n.º 14.790, de 29 de dezembro de 2023, ao deixar de criar regras e ferramentas que impeçam o acesso de crianças e adolescentes à prática de jogos de apostas online, acaba por negligenciar-lhes acesso à vida digna, à saúde física e social, representando manifesta violação ao art. 196, da Constituição Federal de 1988.” (P. 25)



    Na ADI 7.723, o partido Solidariedade defendeu, no mesmo sentido da CNC, a inconstitucionalidade da referida Lei, em suma, por violação dos seguintes preceitos: (i) proteção à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição); (ii) proteção ao valor social do trabalho e à livre iniciativa (art. 1º, IV, art. 170, caput, IV e parágrafo único, da Constituição); (iii) art. 174, caput, da Constituição; e (iv) direito à saúde (arts. 6º, 196 e 197, da Constituição). 



    Em sede cautelar, os autores de ambas as ações requereram a suspensão da eficácia da Lei n. 14.790. Em síntese, defenderam que os argumentos e dados trazidos nas respectivas petições iniciais, assim como a violação aos dispositivos constitucionais mencionados, sustentam o fumus boni iuris. Relativamente ao periculum in mora, os postulantes alegaram, sobretudo, a necessidade de mitigar os efeitos do aumento dos níveis de endividamento, assim como os impactos na saúde mental dos apostadores e de seus familiares.



     



    Em 26.09.2024, convoquei a realização de audiência pública, no âmbito da ADI 7.721, para ouvir os depoimentos de membros do Poder Público e da sociedade civil sobre conhecimentos técnicos e jurídicos, relativos aos seguintes temas: (a) questões técnicas associadas à saúde mental e aos impactos neurológicos da prática das apostas sobre o comportamento humano, (b) os efeitos econômicos para o comércio e seus efeitos na economia doméstica, (c) as consequências sociais desse novo marco regulatório, (d) o uso das plataformas de apostas para lavagem de dinheiro e demais crimes, (e) tributação e extrafiscalidade no setor de apostas, (f) transparência das plataformas de apostas, (g) publicidade e instrumentos de gameficação no setor de apostas, (h) direitos patrimoniais dos apostadores. 



    Nesse diapasão, a audiência pública foi realizada em 11 e 12.11.2024, tendo contado com a participação de mais de 40 (quarenta) entes habilitados, nos termos das decisões datadas de 23 e 30 de outubro de 2024 e de 5 e 12 de novembro de 2024. Participaram da audiência acadêmicos, especialistas estrangeiros, entes governamentais, representantes do Poder Executivo, do Senado Federal, da Procuradoria-Geral da República, das Defensorias Públicas, da Ordem dos Advogados do Brasil, de clubes de futebol e da sociedade civil em geral, que contribuíram para a análise das inúmeras questões técnicas associadas aos temas elencados.



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, consigno que a jurisdição constitucional vocaciona-se a verificar a compatibilidade de leis e de atos normativos em relação à Constituição, com o objetivo precípuo de resguardar a autoridade das normas constitucionais no âmbito da vida social, gerando segurança jurídica, estabilidade institucional e previsibilidade de condutas presentes e futuras dos agentes políticos e sociais.



    A presente decisão tem caráter liminar, submetida ao referendo do Plenário do Supremo Tribunal Federal, independentemente de sua eficácia imediata. 



    A tutela provisória constitucional impõe, como requisitos de concessão da medida cautelar, na forma prevista no artigo 10 da Lei n. 9.868/1999, a comprovação de fumus boni iuris e de periculum in mora - requisitos os quais, saliento desde logo, verifico presentes no caso concreto. 



    As manifestações realizadas pelos diferentes atores na audiência pública apresentaram evidências dos relevantes e deletérios impactos atualmente em curso (i) da publicidade de apostas na saúde mental de crianças e adolescentes, e (ii) das apostas nos orçamentos familiares, particularmente de pessoas beneficiárias de programas sociais e assistenciais, configurando, portanto o fumus boni iuris da alegação de proteção insuficiente conferida pela Lei n. 14.790/2023.



    Considerando que (i) a Lei n. 14.790/2023, no seu artigo 4º e seguintes, conferiu, ao Ministério da Fazenda, a competência para a regulamentação da exploração de apostas de quota fixa; (ii) o parágrafo único do artigo 9º da referida Lei que prevê o prazo mínimo de 6 (seis) meses para adequação, após a emissão de norma pelo Ministério; (iii) a Portaria SPA/MF n. 1.231, de 31 de julho de 2024, que “estabelece regras e diretrizes para o jogo responsável e para as ações de comunicação, de publicidade e propaganda e de marketing, e regulamenta os direitos e deveres de apostadores e de agentes operadores, a serem observados na exploração comercial da modalidade lotérica de apostas de quota fixa”; e (iv) embora a referida Portaria tenha entrado em vigor na data de sua publicação, o seu artigo 59 definiu, consoante o prazo previsto no supramencionado dispositivo legal, que: “As regras de fiscalização, de monitoramento e de sanção pelo descumprimento das disposições previstas nesta Portaria serão implementadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas a partir de 1º de janeiro de 2025”, verifica-se que o atual cenário de evidente proteção insuficiente, com efeitos imediatos deletérios, sobretudo em crianças, adolescentes e nos orçamentos familiares de beneficiários de programas assistenciais, configura manifesto periculum in mora, que deve ser afastado de imediato, sob pena de a inaplicação de normas já editadas, até janeiro de 2025, agravar o já crítico quadro atual.



    Desta sorte, verificam-se presentes os requisitos para a concessão de medida cautelar. Portanto, defiro parcialmente tais pedidos, para conferir interpretação conforme à Constituição Federal, ao artigo 9º, parágrafo único, da Lei n. 14.790/2023, para que as ações de fiscalização e monitoramento do cumprimento das disposições previstas na regulamentação elaborada pelo Poder Executivo Federal especificamente previstas na Portaria SPA/MF n. 1.231, de 31 de julho de 2024, tenham aplicações imediatas quanto à vedação de medidas de publicidade e propaganda das referidas atividades que tenham crianças e adolescentes como público-alvo.



    Determino, ainda, ao Ministério da Fazenda, autoridade competente nos termos da Lei n. 14.790/2023, a implementação de medidas imediatas de proteção especial que impeçam a participação nas apostas de quota fixa com recursos provenientes de programas sociais e assistenciais; como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada e congêneres.



    Ex positis, com fundamento no art. 10 da Lei nº 9.868/1999, DEFIRO PARCIALMENTE as MEDIDAS CAUTELARES requeridas, ad referendum do Plenário, (i) conferindo interpretação conforme à Constituição Federal, ao artigo 9º da Lei n. 14.790/2023, para que a regulamentação elaborada pelo Poder Executivo Federal especificamente prevista na Portaria SPA/MF n. 1.231, de 31 de julho de 2024, tenha aplicação imediata, no tocante às medidas supramencionadas referentes à publicidade quanto às crianças e adolescentes, bem como (ii) sejam implementadas medidas imediatas de proteção especial que impeçam a participação nas apostas de quota fixa com recursos provenientes de programas sociais e assistenciais como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada e congêneres, até a conclusão do julgamento de mérito das referidas Ações Diretas de Inconstitucionalidade.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente